Tribunal: TJES
Processo: 0003859-22.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0003859-22.2017.8.08.0069

APTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APDO: BERLIN RIBEIRO SERAFIM

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: apelação cível e remessa necessária. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO DEMONSTRADA. auxílio-doença. reabilitação profissional. necessidade. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. correção monetária. aplicação do inpc. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA ACOLHIDA PARA MODIFICAR O ÍNDICE DE CORREÇÃO.

1 - Realizada a prova pericial restou concluído que o segurado, em função de doença com nexo causal ocupacional, apresenta incapacidade total e temporária para o trabalho.

2 - Demonstrado que o autor teve negado o auxílio-doença mesmo estando incapacitado para desempenhar sua atividade laborativa e sem que fosse submetido à reabilitação para nova função, em afronta ao previsto nos arts. 60 e 89 da Lei nº 8.213/91.

3 - Comprovada a doença laborativa, com a prova da debilidade total e temporária, deve ser concedido o pagamento do auxílio-doença, até a conclusão do processo de reabilitação profissional.

4 – Além da sentença estar devidamente fundamentada, mesmo se existente a nulidade apontada pelo apelante esta, dada a total impossibilidade de causar-lhe qualquer prejuízo, não precisaria ser conhecida, uma vez que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, (pas de nulitté sans grief).

5 - Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações previdenciárias impostas à Fazenda Pública, fixando para tanto o INPC, conforme art. 41-A na Lei 8.213/91.

6 – Apelação conhecida e improvida, sentença modificada em remessa para fins de alterar o índice de correção das verbas da condenação.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER da remessa necessária e da apelação cível, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e, no reexame, alterar o índice de correção dos valores da condenação.

Vitória (ES), 03 DE AGOSTO DE 2022

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003859-22.2017.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: BERLIN RIBEIRO SERAFIM
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0003859-22.2017.8.08.0069

APTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APDO: BERLIN RIBEIRO SERAFIM

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Reexamina-se, em virtude do duplo grau obrigatório
,
e também por conta da
Apelação Cível
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, a sentença de fls. 77/80 verso (ID 2362217), integrada pela decisão de fls. 88/88 verso (ID 2362218), na qual o MM Juiz de primeiro grau, constatando que a doença que acomete o segurado decorreu de acidente de trabalho, causando incapacidade total e temporária para o desempenho da função que originalmente desempenhava, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando ao apelante que conceda ao apelado,
BERLIM RIBEIRO SERAFIM,
o beneficio previdenciário de auxílio-doença (a contar da data último requerimento administrativo do benefício de auxílio-doença outrora indeferido, ou, caso posterior, da data em que o benefício foi suspenso administrativamente pelo próprio requerido) até sua efetiva reabilitação profissional, a cargo do requerido, garantindo, todavia, a manutenção do benefício previdenciário pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, ou até que a parte requerente seja considerado reabilitada para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência, ou, ainda, acaso considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez, tudo sob as penas da Lei.

Foi determinada, ainda, incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, sobre as parcelas vencidas e, em razão da procedência do pleito, o Apelante foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da das prestações vencidas até a sentença.

Em suas razões recursais de fls. 91/93, o INSS sustenta que a parte da sentença que estabelece o prazo de duração do benefício por 1 (um) ano é absolutamente nula, uma vez que o Juízo de piso não explanou as razões que o levaram a tal conclusão, requerendo a anulação da sentença no que tange a alegada
“alta programada”
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 09 de junho de 2022.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0003859-22.2017.8.08.0069

APTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APDO: BERLIN RIBEIRO SERAFIM

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, em virtude do duplo grau obrigatório
,
e também por conta da
Apelação Cível
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, a sentença de fls. 77/80 verso (ID 2362217), integrada pela decisão de fls. 88/88 verso (ID 2362218), na qual o MM Juiz de primeiro grau, constatando que a doença que acomete o segurado decorreu de acidente de trabalho, causando incapacidade total e temporária para o desempenho da função que originalmente desempenhava, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando ao Apelante que conceda ao apelado,
BERLIM RIBEIRO SERAFIM,
o beneficio previdenciário de auxílio-doença (a contar da data último requerimento administrativo do benefício de auxílio-doença outrora indeferido, ou, caso posterior, da data em que o benefício foi suspenso administrativamente pelo próprio requerido) até sua efetiva reabilitação profissional, a cargo do requerido, garantindo, todavia, a manutenção do benefício previdenciário pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, ou até que a parte requerente seja considerado reabilitada para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência, ou, ainda, acaso considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez, tudo sob as penas da Lei.

Foi determinada, ainda, incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, sobre as parcelas vencidas e, em razão da procedência do pleito, o Apelante foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da das prestações vencidas até a sentença.

Em suas razões recursais de fls. 91/93, o INSS sustenta que a parte da sentença que estabelece o prazo de duração do benefício por 1 (um) ano é absolutamente nula, uma vez que o Juízo de piso não explanou as razões que o levaram a tal conclusão, requerendo a anulação da sentença no que tange a alegada
“alta programada”
.

Pois bem. Diante do que se infere da leitura deste caderno processual, o segurado, que desempenhava a função de pedreiro na empresa MPN Construtora, alega que durante o vínculo empregatício caiu de um andaime, vindo a lesionar a coluna lombar, razão pela qual pleiteia a condenação do INSS ao pagamento dos benefícios previdenciários de auxilio doença por acidente de trabalho desde a cessação/indeferimento administrativo, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, em auxílio acidente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do salário contribuição.

Realizada a prova pericial (fls. 64/70), restou concluído que o segurado se encontra incapaz para a sua atividade principal, sendo que a eventual incapacidade está relacionada à doença advinda da atividade laboral, e que esta incapacidade é total, ou seja, para qualquer atividade laborativa que exija esforço físico, contudo temporária, não sendo possível determinar o tempo de convalescença.

Diante desse quadro, verificado que as sequelas correlacionadas ao trabalho causaram a incapacidade total e temporária para o trabalho, e que foi negado o pedido administrativo de concessão do benefício previdenciário, agiu com acerto o julgador de origem ao dar provimento ao pleito.

Os artigos 60 e 89 da Lei 8213/91, assim estabelecem:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

§ 1º Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento.

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

Destarte, comprovada a doença laborativa, com a prova da debilidade total e temporária, oriunda do ambiente de trabalho, é devido o pagamento do auxílio-doença a partir da DER (data de entrada do requerimento), até a conclusão do processo de reabilitação profissional.

Sobre o tema, trago o precedente que segue:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL A C Ó R D Ã O Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0003312-88.2015.8.08.0024 Remetente: Juiz de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho/Vitória Apelante/Apelado: Valtair de Oliveira Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. DEFERIMENTO DO AUXÍLIO-AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. POSSIBILIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O laudo pericial foi conclusivo ao reconhecer que o requerente é portador de síndrome do impacto no ombro esquerdo, com nexo com o trabalho e que o incapacita de forma parcial e temporária para o labor, uma vez que a doença encontra-se ativa, causando-lhe restrições para tarefas com movimentos repetitivos, sobrecarga física, sendo devido o auxílio-doença acidentário. 2. A alegação do INSS de que o autor teria iniciado trabalho em outra em empresa no ano de 2019 não restou comprovada, não isentando a autarquia previdenciária da obrigação de reavaliação periódica do quadro clínico do requerente. 3.
O benefício do auxílio-doença possui natureza de substituto salarial, sendo imperioso seu recebimento enquanto não restar comprovado que o requerente esteja apto a desempenhar atividade laborativa, devendo ser deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
. 4. Não estando consolidadas as lesões, não se encontram preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, sendo incabível o deferimento do auxílio-acidente. 5. Conforme enunciado da Súmula nº 178: O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual .. 5. Recurso do requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso do requerido e remessa necessária conhecidos e não providos. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso do requerente e dar-lhe parcial provimento e, ainda, por igual votação, conhecer do recurso do requerido e da remessa necessária e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 25 de agosto de 2020. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151346756, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020) [não existem destaques no original]

Assim, deve ser mantido o direito a concessão do benefício pleiteado e, diferentemente do que alega o apelante, não há qualquer nulidade na parte do julgado que garantiu a manutenção do benefício previdenciário pelo prazo mínimo de 01 (um) ano. Além da sentença estar devidamente fundamentada, o prazo nela fixado não traz qualquer prejuízo ao apelante uma vez que o Magistrado foi claro ao estabelecer que tal prazo pode ser ignorado na hipótese da parte requerente ser considerada reabilitada para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência:

“[...] À luz do exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, razão pela qual determino ao requerido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que conceda a parte requerente Berlim Ribeiro Serafim o beneficio previdenciário de auxílio-doença (a contar da data último requerimento administrativo do benefício de auxílio-doença outrora indeferido, ou, caso posterior, da data em que o benefício foi suspenso administrativamente pelo próprio requerido) até sua efetiva reabilitação profissional, a cargo do requerido,
garantindo, todavia, a manutenção do benefício previdenciário pelo prazo mínimo de 01 (um) ano,
ou até que a parte requerente seja considerada reabilitada para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência
, ou, ainda, quando considerada não recuperável, seja aposentada por invalidez, tudo sob as penas da Lei.[...]” (fl.79, verso – ID 2362217)
[não existem destaques no original]

É pacífico o entendimento em nossos Tribunais de que, não há nulidade, se não há prejuízo -
pas de nulitté sans grief
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1.
A parte não demonstrou o prejuízo alegado. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief)
. 2. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 3. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 4. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AGR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860 AGR-ED-ED-ED-AGR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. (
STF
; Rcl-AgR-ED 47.843; BA; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJE
01/06/2022
; Pág. 41) [não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. A conclusão a que chegou o Tribunal local - acerca da legitimidade passiva do condomínio réu e da ocorrência de responsabilidade civil pelos danos - decorreu da análise dos elementos fáticos-probatórios acostados aos autos, cuja revisão é vedada em sede de Recurso Especial ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 2. Com relação à nulidade do julgamento pela ocorrência de cerceamento de defesa, a Corte de origem consignou que após o cumprimento da diligência, o demandado-apelante, ora agravante, teve ciência acerca da remessa do recurso para julgamento, mas não manifestou interesse em nova sustentação oral, bem como não houve qualquer insurgência em relação à inserção do recurso em sessão virtual. 2.1. Para alterar o decidido pela instância a quo, seria necessária a análise das Resoluções 549/2011 e 772/2017, do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, o que, como cediço, é vedado nesta instância especial, haja vista que tal diploma não se insere no conceito de Lei Federal previsto no artigo 105, III, da Constituição Federal. 2.2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, (pas de nulitté sans grief)
em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual. 2.3. A modificação das conclusões das instâncias ordinárias, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.936.961; Proc. 2021/0240368-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE
31/03/2022
)
[não existem destaques no original]

Fica, portanto, afastada a nulidade alegada pelo apelante.

Por fim, quanto ao índice de correção monetária estabelecido, o que analiso por ocasião da apreciação do reexame obrigatório, verifico que, em julgamento proferido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no RE 870947, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, foi reconhecido que a o índice oficial da caderneta de poupança não é adequado para manter a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2.
O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) [não existem destaques no original]

Seguindo essa orientação o Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 905, fixou a tese de que “as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Dessa forma, tendo em vista que o precedente do Superior Tribunal de Justiça é de observância obrigatória por esta Corte Estadual e, constatado que as verbas aqui tratadas têm natureza previdenciária, devidas após a vigência da Lei nº 11.430/2006, dever ser, quanto ao ponto, modificada a sentença de piso, para se aplicar o INPC como índice de correção monetária na forma do art. 41-A na Lei 8.213/91.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e do recurso voluntário, para
, NEGAR PROVIMENTO
à Apelação e, na remessa obrigatória, modificar os índices de correção do julgado, de forma que seja aplicado o INPC como índice de correção monetária na forma do art. 41-A na Lei 8.213/91, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau em seus demais termos.

Em razão da negativa de provimento do apelo voluntário, majoro os honorários de sucumbência estabelecidos em desfavor do apelante de 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a sentença, para 15% (quinze por cento).

É como voto.

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0003859-22.2017.8.08.0069

APTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APDO: BERLIN RIBEIRO SERAFIM

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: apelação cível e remessa necessária. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO DEMONSTRADA. auxílio-doença. reabilitação profissional. necessidade. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. correção monetária. aplicação do inpc. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA ACOLHIDA PARA MODIFICAR O ÍNDICE DE CORREÇÃO.

1 - Realizada a prova pericial restou concluído que o segurado, em função de doença com nexo causal ocupacional, apresenta incapacidade total e temporária para o trabalho.

2 - Demonstrado que o autor teve negado o auxílio-doença mesmo estando incapacitado para desempenhar sua atividade laborativa e sem que fosse submetido à reabilitação para nova função, em afronta ao previsto nos arts. 60 e 89 da Lei nº 8.213/91.

3 - Comprovada a doença laborativa, com a prova da debilidade total e temporária, deve ser concedido o pagamento do auxílio-doença, até a conclusão do processo de reabilitação profissional.

4 – Além da sentença estar devidamente fundamentada, mesmo se existente a nulidade apontada pelo apelante esta, dada a total impossibilidade de causar-lhe qualquer prejuízo, não precisaria ser conhecida, uma vez que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, (pas de nulitté sans grief).

5 - Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações previdenciárias impostas à Fazenda Pública, fixando para tanto o INPC, conforme art. 41-A na Lei 8.213/91.

6 – Apelação conhecida e improvida, sentença modificada em remessa para fins de alterar o índice de correção das verbas da condenação.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER da remessa necessária e da apelação cível, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e, no reexame, alterar o índice de correção dos valores da condenação.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.